Tribunal: TJES
Processo: 0000959-65.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000959-65.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA HELENA DA SILVA BUENO

APELADO: SEBASTIO PINHEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA COOPERATIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. PENSIONAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Wesley Curty Vial, Sebastião Pinheiro e Coope Serrana – Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Ato Ilícito, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na forma de pensionamento, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13/03/2015, na Rodovia ES-181, que resultou na morte dos cônjuges das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a existência de culpa do condutor do micro-ônibus pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária do proprietário registral do veículo e da cooperativa de transporte; (iii) determinar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas; (iv) aferir a adequação da fixação dos danos morais e do pensionamento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dinâmica do acidente demonstra que a causa determinante do evento danoso foi a manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo condutor do micro-ônibus, que interceptou a trajetória de veículo que trafegava em via preferencial.

A alegação de excesso de velocidade da motocicleta não se comprova por prova técnica idônea, sendo insuficiente a percepção subjetiva de testemunha para caracterizar culpa exclusiva ou concorrente das vítimas.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou a posse e o uso do automóvel, ainda que alegue registro meramente formal ou simulado.

A cooperativa de transporte responde solidariamente pelos atos praticados por seus cooperados quando estes atuam sob sua bandeira e no exercício da atividade típica de transporte, sendo inaplicáveis a terceiros cláusulas estatutárias limitativas de responsabilidade.

A morte de cônjuge em acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento experimentado pelas autoras.

O pensionamento fixado em dois terços da renda das vítimas observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se justifica pela presunção de dependência econômica das viúvas.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O condutor que cruza via preferencial sem aguardar condições seguras de tráfego age com imprudência e responde pelos danos decorrentes de acidente de trânsito.

O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor a quem permitiu a posse ou o uso do bem.

A cooperativa de transporte responde solidariamente por danos causados por cooperado que atua sob sua bandeira e no exercício da atividade típica de transporte, sendo inoponíveis a terceiros cláusulas estatutárias excludentes de responsabilidade.

A morte de cônjuge em acidente de trânsito gera dano moral presumido e autoriza a fixação de pensionamento em favor dos dependentes econômicos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.722.270/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, Súmula 246.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000959-65.2017.8.08.0037

APELANTES:
WESLEY CURTY VIAL, SEBASTIÃO PINHEIRO e COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

APELADAS:
LUIZA HELENA DA SILVA BUENO e ELZA CELESTINO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de 03 (três) recursos de apelação interpostos por WESLEY CURTY VIAL, SEBASTIÃO PINHEIRO e COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA em razão da Sentença (id 16383173), proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Luiza Helena da Silva Bueno e Elza Celestino da Silva, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais (pensionamento) decorrentes de acidente de trânsito que
vitimou os cônjuges
das autoras.

O trágico evento ocorreu em 13/03/2015, na Rodovia ES-181, quando o micro-ônibus conduzido por Sebastião Pinheiro e de propriedade registral de Wesley Curty Vial, vinculado à Coope Serrana, ao tentar cruzar a pista para acessar o distrito de Menino Jesus, interceptou a trajetória da motocicleta onde estavam Edmar Bueno e Relito Rodrigues, causando-lhes a morte.

A Sentença reconheceu a culpa do condutor pela manobra imprudente de cruzamento da via, bem como a responsabilidade solidária do proprietário do veículo e da Cooperativa, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para cada autora e pensionamento mensal. Todas as partes recorreram.

Da Apelação interposta por Coope Serrana – Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba:

A preliminar de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade arguida pela Cooperativa não merece prosperar.

A Apelante sustenta que o cooperado realizava transporte por "liberalidade" e "favor", fora da rota contratada pelo Município, e que, portanto, não haveria nexo causal vinculando a entidade ao evento danoso.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva e solidária incidente nas relações de consumo e transporte.

Conforme bem delineado na sentença, o condutor estava realizando o transporte de estudantes, público-alvo da atividade da Cooperativa, utilizando-se de veículo micro-ônibus devidamente caracterizado e vinculado à frota da Apelante.

O fato de o trajeto específico (Itaici x Piaçu) não constar expressamente no contrato administrativo com o Município naquele exato momento ou ser realizado a título de "ajuda" para emissão de documentos não afasta a responsabilidade da Cooperativa perante terceiros.

A Cooperativa responde pelos atos de seus cooperados quando estes, na condução de veículos a ela vinculados, causam danos a terceiros, independentemente de estarem ou não em rota oficial, uma vez que a atividade de transporte é exercida em benefício e sob a bandeira da entidade.

A cláusula estatutária que prevê a exclusão de responsabilidade da Cooperativa por atos dos associados possui eficácia interna (direito de regresso), não sendo oponível a terceiros vítimas de ato ilícito, sob pena de esvaziar a garantia de reparação dos danos.

Rejeito, portanto, a tese de ausência de responsabilidade da Cooperativa.

Da Apelação interposta por Wesley Curty Vial:

O Apelante Wesley Curty Vial busca afastar sua responsabilidade alegando que apenas "emprestou o nome" para o registro do veículo, a pedido de Sebastião, para contornar regras internas da Cooperativa que limitavam o número de veículos por cooperado.

Tal alegação, longe de eximi-lo, reforça sua responsabilidade.

O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou a direção ou, no caso, a quem permitiu a posse e uso mediante registro fraudulento ou simulado perante a autoridade de trânsito e a cooperativa.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o proprietário do veículo é solidariamente responsável pelos danos causados pelo condutor culposo (
culpa in eligendo
e
in vigilando
).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da não apreciação de teses relevantes suscitadas pelo recorrente; (ii) estabelecer se o proprietário de veículo automotor pode ser responsabilizado objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro condutor. [...] 5. Ainda que superada a preliminar, o acórdão recorrido analisou as questões centrais da controvérsia, enfrentando a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional. 6.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por ato culposo do condutor, independentemente da existência de vínculo empregatício ou preposição, aplicando-se a Súmula 83/STJ
. 7. [...]. (AREsp n. 2.722.270/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.).

Ao admitir que o veículo estava em seu nome por um arranjo interno, o Apelante atrai para si a responsabilidade perante terceiros de boa-fé, não podendo se valer da própria torpeza para esquivar-se da obrigação de indenizar.

Da Apelação interposta por Sebastião Pinheiro e da Análise da Culpa (Matéria Comum):

No mérito, todos os Apelantes sustentam a tese de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, alegando que a motocicleta trafegava em alta velocidade.

O Apelante Sebastião fundamenta-se no depoimento de uma passageira que "sentiu um impacto forte".

Entretanto, a dinâmica do acidente descrita no Boletim de Ocorrência e confirmada pela prova oral demonstra que a causa determinante (
causa efficiens
) do sinistro foi a manobra de conversão à esquerda realizada pelo condutor do micro-ônibus, que tentou cruzar a rodovia ES-181 sem aguardar a passagem do veículo que transitava em sentido contrário e que detinha a preferência.

O condutor que pretende cruzar uma via preferencial tem o dever redobrado de cautela, devendo aguardar momento oportuno para realizar a manobra com total segurança.

A alegação de excesso de velocidade da motocicleta carece de comprovação técnica robusta.

A mera impressão subjetiva de uma testemunha sobre a "força do impacto" não é suficiente para atestar velocidade excessiva capaz de romper o nexo causal ou configurar culpa concorrente, mormente quando a interceptação da trajetória preferencial foi a causa primária e decisiva para o infortúnio.

Não há nos autos laudo pericial que comprove a velocidade da moto, prevalecendo a imprudência do condutor do micro-ônibus ao invadir a via preferencial.

Dos Danos Materiais e Morais (Matéria Comum):

Quanto ao pensionamento mensal, os Apelantes alegam ausência de prova dos rendimentos.

Contudo, a sentença baseou-se nos elementos dos autos que indicavam a atividade laborativa das vítimas.

A dependência econômica das esposas (viúvas) é presumida.

O valor fixado em 2/3 (dois terços) do salário percebido pelas vítimas alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser essa a fração destinada ao sustento da família, deduzindo-se 1/3 referente às despesas pessoais do falecido.

Não havendo prova cabal em sentido contrário trazida pelos Réus (ônus que lhes incumbia quanto a fato impeditivo/modificativo), mantém-se o patamar fixado, que se mostra razoável e garante a subsistência das dependentes.

No que tange aos danos morais, a perda trágica e prematura de cônjuges em acidente de trânsito gera dano moral
in re ipsa
, sendo despicienda a prova da dor e do sofrimento, que são inerentes à própria natureza do evento morte.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada Autora não se mostra excessivo.

Pelo contrário, situa-se em patamar até mesmo inferior ao que comumente é arbitrado em casos de óbito de chefe de família por diversos Tribunais pátrios.

O montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato (morte de duas pessoas), a culpabilidade dos agentes e a capacidade econômica das partes, servindo ao caráter compensatório para as vítimas e punitivo-pedagógico para os ofensores, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Por fim, a sentença já determinou corretamente a dedução de eventuais valores recebidos a título de seguro DPVAT, conforme Súmula 246 do STJ, nada havendo a reformar neste ponto.

DO EXPOSTO
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a r. Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes, na forma do art. 85, § 11, do CPC, devendo incidir a majoração de 1% sobre os percentuais fixados na origem, observada a gratuidade de justiça deferida aos apelantes pessoas físicas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos três

recursos
de
apelação interpostos, isoladamente, por Sebastião, por Weslley e pela Cooperativa Serrana
.